Tribunal: STF
Processo: Rcl 55907
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 532 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Gualberto Pinheiro Junior, em 20.9.2022, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Paraná, no Processo n. 0046028-13.2011.8.16.0004, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 633.782-RG, Tema 532:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO QUE OBJETIVA A NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA PELA URBS URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CAPITAL MAJORITARIAMENTE PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. TESE FIRMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    (…) 2. VOTO



    O recurso deve ser conhecido vez que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. 



    Não há preliminares a serem analisadas. 



    Ao julgar o RE nº 633.782 (Tema nº 532), a Suprema Corte fixou a seguinte tese: 



    ‘É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.’. (RE 633782, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020). 



    Verifica-se que a URBS S/A tem capital majoritariamente público, conforme Estatuto Social juntado com a contestação. 



    Ademais, presta serviço exclusivamente público de atuação própria do Estado, e em regime não concorrencial, conforme se vê das Leis Municipais nºs 2.295/1963 e 6.155/1980. 



    Conclui-se, então, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a URBS S/A possuía autorização para instituir penalidades e arrecadar multas, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da improcedência da pretensão inicial. 



    O voto é, portanto, pelo desprovimento do recurso” (fls. 17-18, e-doc. 5).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. 



    2. O reclamante sustenta que a autoridade reclamada, “malgrado tenha expressamente fundamentado sua decisão na tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 633.782 com repercussão geral (tema 532), acabou por não observar a correta aplicação da referida decisão, vilipendiando elemento essencial fixado por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 5).



    Alega que, “não obstante a oposição de embargos de declaração objetivando expressa manifestação, o Tribunal a quo ao afirmar que ‘de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a URBS S/A possuía autorização para instituir penalidades e arrecadar multas’, não apontou em sua fundamentação a legislação municipal e seus respectivos dispositivos que, de fato, delegam à URBS o poder de polícia para instituir penalidades e arrecadar multas” (fl. 7). 



    Argumenta ser “necessário que, ao invocar tal precedente [Recurso Extraordinário nº 633.782], se aponte, ao menos, o diploma legal que no caso concreto delegou o poder de polícia, não bastando mera afirmação genérica (…) sem, contudo, dizer, de fato, a lei que no caso concreto autoriza a UBRS a instituir penalidades e arrecadar multas” (fl. 8). 



    Requer medida liminar “para suspender o curso do processo nº 0046028-13.2011.8.16.0004 até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 19).



    Pede “a procedência da presente reclamação para o fim de cassar o acórdão impugnado, determinando-se a prolação de nova decisão que aponte de forma expressa a legislação municipal e seus respectivos dispositivos que delegam à URBS o poder de polícia para instituir penalidades e arrecadar multas, em observância à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 633.782 com repercussão geral (tema 532)” (fl. 19). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso inominado do reclamante, a Quarta Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Paraná teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 633.782-RG, Tema 532.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Não há informações, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, sobre eventual interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada, o que impede o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento da presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão questionada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra este ato demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora